Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FORNECIMENTO DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA QUE POSSA CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. ROHYPNOL. PRELIMNAR. INCOMPETÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o réu forneceu Rohypnol à vítima, adolescente, ainda que por pessoa interposta, em circunstâncias que evidenciam ser destinada ao consumo conjunto, há subsunção ao crime previsto no art. 243 do ECA.
2. Licitude do Depoimento Pessoal realizado sob supervisão da autoridade policial segundo o protocolo instituído. Contraditório posterior. Ausência de demonstração de prejuízo. Vícios insubsistentes. Licitude da prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.